Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700595-27.2021.8.07.0009 RECORRENTE: GILBERTO RIBEIRO CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FAVORECIMENTO PESSOAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 490, CPP NÃO OBSERVADO. ANULAÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO POR FAVORECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. TEMA 150 DO STF. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME., CULPABILIDADE, CENSURABILIDDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. LOCAL COM VÁRIAS PESSOAS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. (ART. 121, § 1o, DO CP) FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA. VÁRIOS DISPAROS NA VÍTIMA. 1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório. 2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, acolhe uma das versões apresentadas em Plenário para condenar o réu por homicídio privilegiado e porte de arma de fogo de uso permitido, rejeitando, por conseguinte, a tese acusatória de aplicação da qualificadora de motivo fútil em relação a um dos réus e absolutória por insuficiência de provas ou de consunção em relação ao outro. 3. A materialidade e a autoria do crime de favorecimento pessoal foram reconhecidas pelos jurados, não obstante, responderam afirmativamente ao quesito genérico (artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal, absolvendo, portanto, o acusado. Diante da contradição deveria o Magistrado ter observado o procedimento do artigo artigo 490 do Código de Processo Penal, explicando aos jurados a contradição e procedendo a nova votação. Em tal circunstância, impõe-se reconhecer a nulidade do julgamento. Precedentes. 4. Embora as condenações utilizadas para considerar os maus antecedentes se refiram a fatos antigos, constata-se que uma delas deu-se pela prática de roubo e outra pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. Somado a isso o crime objeto deste julgamento é gravíssimo, o que demonstra que a simples desconsideração das condenações pretéritas não é adequada aos fins de prevenção e repressão. Interpretação do tema repetitivo 150 do Supremo Tribunal Federal. 6. Correta a aplicação da causa de diminuição do artigo 121, § 1o, do Código Penal (Homicídio Privilegiado) na fração mínima (1/6) quando, embora reconhecida a prática do crime mediante injusta provocação da vítima, o réu fez vários disparos na vítima, inclusive na cabeça e quando ela já estava caída. 7.Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 121, §1o, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação da pena base no mínimo legal, bem como a diminuição da fração de 1/3 (um terço) da pena em razão do privilégio, ao argumento de que houve a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias judiciais do crime. Afirma que todas as circunstâncias judiciais do são favoráveis ao recorrente, ao passo que os motivos e as circunstâncias do delito são inerentes ao tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 121, §1o, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A análise negativa da culpabilidade fundamentou-se no número excessivo de disparos que atingiram a vítima, bem como no fato de o réu ter se valido de arma de fogo ilegal para a prática de homicídio enquanto estava em processo de obtenção de registro como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Apesar das alegações da defesa, a fundamentação utilizada na sentença é idônea para análise negativa da culpabilidade, pois a vítima foi atingida por nove disparos, sendo três disparos na cabeça. Ainda que o réu tenha disparado contra a vítima em defesa de João Lucas e, posteriormente, em defesa própria e de terceiros, o número de disparos – em especial na região da cabeça - foi excessivo e demonstra a alta censurabilidade da conduta. Quanto à análise negativa dos antecedentes penais, a Defesa sustenta que o réu é primário, pois as condenações contra si transitaram em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Verifico que as condenações citadas na sentença se referem às seguintes Ações Penais: 2005.07.1.021557-7, trânsito em julgado em 02/2006, 2004.09.1.013610-4, trânsito em julgado em 06/2007, 2008.09.1.019691-4, trânsito em julgado em 07/2011, 2007.01.1.063519-0, trânsito em julgado em 08/2011. No caso dos autos, embora as condenações se refiram a fatos antigos, constata-se que uma delas deu-se pela prática de roubo e outra pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. Somado a isso o crime objeto deste julgamento é gravíssimo, o que demonstra que a simples desconsideração das condenações pretéritas não é adequada aos fins de prevenção e repressão. Portanto, também deve ser mantida a consideração desfavorável dos antecedentes penais. Em relação às circunstâncias do crime, da mesma foram, considero que a fundamentação utilizada foi adequada, pois, conforme os depoimentos da “testemunha sigilosa 01” e de Maria Janielly Moreira de Sousa (ID 34044868), no local dos disparos, havia muitas pessoas e fila para entrar, sendo que a conduta do réu colocou em risco a vida de outras pessoas que estavam no local. Assim, correta a análise negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Verifico que o acréscimo por cada circunstância judicial foi superior a 1/8 do intervalo de pena, fração considerada proporcional, de acordo com o critério objetivo-subjetivo, pela jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1806009, Câmara Criminal, Des. Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, publicado no PJe 02/02/2024). Contudo, como são várias as condenações utilizadas para considerar os maus antecedentes, considero correta a pena-base fixada pelo Magistrado em 14 anos de reclusão, mantida na fase seguinte diante da ausência de atenuantes ou agravantes. Na derradeira fase, correta a aplicação da redutora do artigo 121, § 1o, do Código Penal, em 1/6, haja vista que três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis e, ademais, não obstante o reconhecimento do privilégio, a reação do acusado foi excessiva em relação ao comportamento da vítima, nos termos afirmado pelos jurados (ID 60274682). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002